Tribunal: CARF
Processo: 10835.720334/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE. CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A permissão para apropriação de créditos calculados sobre aquisição de combustíveis e lubrificantes é válida apenas no caso de produção de bens ou prestação de serviços, previsto no inciso II do art. 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003. Uma vez que não há comprovação a prestação de serviços de transportes, ainda que da própria mercadoria que comercializa, está entre as atividades da empresa previstas no objeto social não há como reconhecer direito creditório.
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO INDUSTRIAL. PNEUS E CÂMARAS. CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não havendo prova de que os créditos pretendidos de aquisição de peças e partes utilizadas na manutenção dos bens do ativo permanente, pneus e câmaras referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo imobilizado da empresa, bem como da falta de comprovação de que os serviços têm natureza de insumo e cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.833/2003 e 10.637/2002, o creditamento desses itens deve ser negado.

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas administrativas tais como alimentação de funcionários de matérias para escritório não são insumos para fins de creditamento previsto inciso II do art. 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 , pois não são bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. PROCESSO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Nos termos do artigo 3o, VI das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, os ativos que estão sujeito ao crédito das contribuições não são apenas aqueles que diretamente produzem os bens destinados à venda, mas qualquer máquina, equipamento e outros bens imprescindíveis e inseridos no processo produtivo da pessoa jurídica. Contudo, uma vez que não há comprovação da utilização do processo produtivo, não há como reconhecer o direito creditório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720334/2017-91
ACÓRDÃO
3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMMI INDUSTRIA E COMERCIO DE LEITE E DERIVADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade
econômica do Contribuinte.
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE. CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A permissão para apropriação de créditos calculados sobre aquisição de
combustíveis e lubrificantes é válida apenas no caso de produção de bens
ou prestação de serviços, previsto no inciso II do art. 3o das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003. Uma vez que não há comprovação a
prestação de serviços de transportes, ainda que da própria mercadoria que
comercializa, está entre as atividades da empresa previstas no objeto social
não há como reconhecer direito creditório.
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO INDUSTRIAL. PNEUS E
CÂMARAS. CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não havendo prova de que os créditos pretendidos de aquisição de peças e
partes utilizadas na manutenção dos bens do ativo permanente, pneus e
câmaras referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo
imobilizado da empresa, bem como da falta de comprovação de que os
serviços têm natureza de insumo e cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e
§ 3o da Lei no 10.833/2003 e 10.637/2002, o creditamento desses itens
deve ser negado.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
2
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas administrativas tais como alimentação de funcionários de
matérias para escritório não são insumos para fins de creditamento
previsto inciso II do art. 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 , pois não
são bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao
critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela
empresa
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. PROCESSO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Nos termos do artigo 3o, VI das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, os
ativos que estão sujeito ao crédito das contribuições não são apenas
aqueles que diretamente produzem os bens destinados à venda, mas
qualquer máquina, equipamento e outros bens imprescindíveis e inseridos
no processo produtivo da pessoa jurídica. Contudo, uma vez que não há
comprovação da utilização do processo produtivo, não há como
reconhecer o direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado(a)), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
3
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 109-001.411 da 5a
Turma da DRJ09 que julgou improcedente manifestação de inconformidade, mantendo a glosa de
créditos PIS/ Pasep não-cumulativo relativo ao 2o trimestre de 2012.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do parcial indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
41024.27609.290615.1.1.10-0554, nos termos do Despacho Decisório (DD)
emitido pela DRF Presidente Prudente em 13/03/2017.
Nesse PER, transmitido eletronicamente em 29/06/2015, o contribuinte indicou
um crédito passível de ressarcimento no valor de R$ 3.192,02 de PIS/Pasep não
cumulativo - mercado interno apurado no 2o trimestre de 2012.
Segundo o DD recorrido, a análise da legitimidade dos créditos e a demonstração
das glosas encontram-se detalhadas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) e
planilha de glosa que o integram.
Essa análise resultou na glosa de parte do crédito pleiteado com base nos
seguintes fundamentos:
Das rubricas que integram a base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS
apurados pela interessada, foram parcialmente glosados os créditos calculados
em relação a bens utilizados como insumos e sobre bens do ativo imobilizado.
Esclarece a fiscalização que o artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003
exige-se que, no caso dos créditos calculados sobre essas rubricas, a aplicação de
tais elementos na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Além disso, a exigência legal de que o insumo seja utilizado no processo de
"fabricação" de produto objeto de comercialização pela empresa, afasta a
possibilidade de creditamento sobre elementos que não sejam utilizados
diretamente no processo fabril, como detalha a Instrução Normativa SRF
247/2002. Ou seja, apenas podem gerar créditos os insumos que sofram
alterações físicas ou químicas em razão de sua aplicação no processo produtivo
diretamente relacionado ao produto destinado à venda. A seguir, transcrevo
parte do TVF com as conclusões da fiscalização.
Portanto, foram glosados créditos calculados pela fiscalizada sobre
elementos que, embora indispensáveis a sua logística produtiva, não
sofreram desgaste ou perda de propriedades físico-químicas em razão de
contato direto com o produto em elaboração, a saber:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
4
1) Dispêndios com alimentação de funcionários:
Esta rubrica foi inteiramente glosada, em virtude de os gastos com
alimentação de funcionários não comporem o processo produtivo
propriamente dito.
2) Combustíveis e Lubrificantes:
Do mesmo modo, valores despendidos com manutenção de veículos
afastam-se do conceito de crédito físico, pois compõe a logística mais
ampla da empresa, afastada do processo produtivo direto. Tanto que
veículos relacionados às atividades administrativas da empresa tiveram
seus respectivos encargos de depreciação apropriados como base de
cálculo de créditos, como será explanado a seguir. Por tais motivos, a glosa
desta rubrica foi integral.
3) Materiais para escritório:
Tratam-se de dispêndios relacionados à manutenção da atividade
administrativa da empresa, outrossim afastados do conceito de insumo
constante da legislação supramencionada, pois tais produtos não são
diretamente consumidos no processo produtivo da empresa. A glosa foi,
portanto, integral.
4) Materiais para Manutenção e Operação Industrial: A despeito do título
desta rubrica, observa-se que muitas das notas fiscais lançadas são relativas
à manutenção de equipamentos não utilizados diretamente na atividade
fabril, notadamente, documentos fiscais de aquisição de autopeças e de
outros dispêndios relacionados à manutenção de frota. Neste caso, a glosa
foi parcial, sendo afastadas apenas as notas inequivocamente relacionadas
à manutenção de veículos.
5) Pneus e Câmaras: Pelas mesmas razões expendidas acima, acerca da
impossibilidade de cálculo de créditos sobre dispêndios com veículos, esta
rubrica foi, por fim, também glosada em sua totalidade.
O mesmo raciocínio norteou as glosas incidentes sobre créditos calculados
sobre o maquinário e outros bens utilizados pela empresa, integrantes de
seu ativo imobilizado, uma vez que os supracitados dispositivos legais
exigem que as imobilizações sejam destinadas à "utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços".
Neste âmbito foram glosados créditos calculados sobre encargos de
depreciação de três veículos, nomeadamente: 1) AUT. UNO MILLE WAY
ECON 4P; 2) CAMINHÃO VW 9.150E DELIVERY, EQDO COM MOTOR
CUMMINS e 3) CAMINHÃO VW 8.150E DELIVERY PLUS, EQUIP COM MOTOR
CUMMINS. O primeiro trata-se de um veículo de passeio, voltado para
atividades predominantemente administrativas de frotistas. Os dois
caminhões são veículos de carga de pequeno porte, comumente voltados
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
5
para atividades de entrega de produtos, o que se configura, outrossim,
como atividade administrativa, relacionada às vendas. Em suma, não há
veículos relacionados à atividade propriamente fabril da empresa, como
seria o caso daqueles indispensáveis ao transporte de insumos produtivos
que dessem direito a créditos de Pis e Cofins.
Devido a essas glosas, foi deferido parcialmente o pedido de ressarcimento
formulado pelo contribuinte e reconhecido o direito creditório no valor de R$
2.002,19.
Da Manifestação de Inconformidade O contribuinte tomou ciência desse DD em
30/03/2017. Em 27/04/2017 (f. 260), foi protocolada manifestação de
inconformidade com as alegações a seguir resumidas.
É pessoa jurídica de direito privado sujeita a tributação com base no lucro real e
desenvolve atividade industrial com a finalidade precípua na produção de lácteos.
Quanto ao conceito de insumo, dentro da sistemática do PIS e da COFINS, deve-se
destacar que as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não o restringe aos bens que
integram diretamente o produto final ou que se desgastem diretamente em
contato com os produtos fabricados ou se consomem na prestação de serviços. O
critério utilizado pelo legislador é de que todo insumo empregado no processo
produtivo que implica geração de receita da pessoa jurídica, garante a esta o
direito ao crédito de PIS e COFINS. Cita decisões do CARF e do judiciário que
espelham esse entendimento, visto que o conceito de custos previsto na
legislação do IRPJ é bem mais próprio de ser aplicado ao PIS e COFINS não
cumulativos do que o conceito previsto na legislação do IPI.
Razão pela qual não deve prosperar a glosa dos créditos sob a argumentação de
que não se enquadram no conceito de insumos, visto tratarem-se de custos e
despesas necessários ao desempenho das operações de produção da Impugnante,
constituindo-se essencialmente como bens e serviços utilizados como insumos de
produção.
Após essas considerações, traz alegações específicas para cada item objeto de
glosa, nos termos a seguir:
2.1.1. Combustíveis e lubrificantes
(...)
Tais combustíveis e lubrificantes são utilizados principalmente nos
caminhões que fazem a entrega dos produtos para os clientes, e
eventualmente ocorre o uso de combustíveis pelos veículos que prestam
assistência técnica aos produtores rurais.
Não há dúvidas que os combustíveis e lubrificantes utilizados são
necessários para a fruição do processo industrial.
Tanto é verdade que o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 ao tratar dos insumos com direito a crédito, estabelece
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
6
textualmente que “inclusive combustíveis e lubrificantes” geram direito ao
crédito. (...)
2.1.2. Materiais de manutenção e operação industrial. Pneus e câmaras
(...)
As decisões administrativas, a seguir transcritas, evidenciam o direito da
Impugnante de manter crédito sobre produtos adquiridos para o conserto e
manutenção das máquinas equipamentos e instalações industriais:
(...)
O entendimento exarado nas citadas decisões, é muito claro no sentido de
que as peças e partes utilizadas na manutenção dos bens do ativo
permanente, devem ser considerados como insumos e geram direito a
crédito do PIS e COFINS.
Todas as peças e materiais glosados pelo agente fiscalizador foram
contabilizadas nas despesas ou no custo de produção, pois, não
representam acréscimo de vida útil maior do que um ano ou não atingem o
valor mínimo para serem contabilizadas no ativo imobilizado
(...) 2.1.3. Dispêndios com alimentação de funcionários. Materiais para
escritório
(...)
As despesas com alimentação dos funcionários e os materiais de escritório
utilizados para o controle da produção são essenciais ao processo produtivo
da Impugnante, e, sem sombra de dúvidas, se enquadram no conceito de
insumos conforme definido pelo CARF. Portanto, os créditos devem ser
mantidos integralmente.
2.1.4. Bens do ativo imobilizado
(...)
Todos os bens relacionados não entram diretamente no processo produtivo,
porém, são necessários para a atividade.
A previsão para apropriação dos créditos sobre bens do ativo imobilizado,
encontra-se no art. 3o da Lei no 10.833/2003 o qual se aplica tanto para o
PIS como para a COFINS. Vejamos a transcrição de parte desse dispositivo:
(...)
Pergunta-se:
Os dispositivos legais citados anteriormente estabelecem que os bens tem
que se relacionar diretamente com os produtos fabricados?
(...)
Ao final, requer o restabelecimento do crédito glosado.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
7
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário nos
exatos termos da manifestação de inconformidade, pleiteando a reversão de glosas sobre
combustíveis e lubrificantes; materiais de manutenção e operação industrial, pneus e câmaras;
dispêndios com alimentação de funcionários e materiais para escritório; bens do ativo imobilizado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Do conceito de insumos:
A controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para o PIS/ Pasep não-
cumulativo que à época da análise dos créditos (22/02/2017) decorreu de interpretação jurídica
restrita sobre o conceito de insumos amparada na Instrução Normativa SRF no 247/02. De acordo
com a autoridade fiscal à época, somente poderiam gerar créditos os insumos que sofressem
alterações físicas ou químicas em razão de sua aplicação no processo produtivo diretamente
relacionado ao produto destinado à venda.
Neste sentido, vejamos passagem do Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 29 a 39):
“(...)
Primeiramente, tratar-se-á dos créditos calculados sobre insumos.
Como sobredito, esse crédito deve referir-se a bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. Ou seja, é fundamental que o insumo seja utilizado
na etapa laboral cujo resultado seja um produto objeto de comercialização pela
empresa.
Além disso, a exigência legal de que o insumo seja utilizado no processo de
“fabricação” desses produtos, afasta a possibilidade de creditamento sobre
elementos que não sejam utilizados diretamente no processo fabril, como detalha
a Instrução Normativa SRF 247, de 21 de novembro de 2002, em seu artigo 66,
§5o:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I – das aquisições efetuadas no mês:
(...)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
8
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
(...)
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; (Incluído pela IN SRF
358, de 09/09/2003 )
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto:

Ou seja, apenas podem gerar créditos os insumos que se enquadrem no conceito
supra, qual seja: aquele que sofra alterações físicas ou químicas em razão de sua
aplicação no processo produtivo diretamente relacionado ao produto destinado à
venda. Portanto, foram glosados créditos calculados pela fiscalizada sobre
elementos que, embora indispensáveis a sua logística produtiva, não sofreram
Portanto, foram glosados créditos calculados pela fiscalizada sobre elementos
que, embora indispensáveis a sua logística produtiva, não sofreram desgaste ou
perda de propriedades físico-químicas em razão de contato direto com o produto
em elaboração, a saber:
1) Dispêndios com alimentação de funcionários:
Esta rubrica foi inteiramente glosada, em virtude de os gastos com
alimentação de funcionários não comporem o processo produtivo
propriamente dito.
2) Combustíveis e Lubrificantes:
Do mesmo modo, valores despendidos com manutenção de veículos
afastam-se do conceito de crédito físico, pois compõe a logística mais
ampla da empresa, afastada do processo produtivo direto. Tanto que
veículos relacionados às atividades administrativas da empresa tiveram
seus respectivos encargos de depreciação apropriados como base de
cálculo de créditos, como será explanado a seguir. Por tais motivos, a glosa
desta rubrica foi integral.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
9
3) Materiais para escritório:
Tratam-se de dispêndios relacionados à manutenção da atividade
administrativa da empresa, outrossim afastados do conceito de insumo
constante da legislação supramencionada, pois tais produtos não são
diretamente consumidos no processo produtivo da empresa. A glosa foi,
portanto, integral.
4) Materiais para Manutenção e Operação Industrial:
A despeito do título desta rubrica, observa-se que muitas das notas fiscais
lançadas são relativas à manutenção de equipamentos não utilizados
diretamente na atividade fabril, notadamente, documentos fiscais de
aquisição de autopeças e de outros dispêndios relacionados à manutenção
de frota. Neste caso, a glosa foi parcial, sendo afastadas apenas as notas
inequivocamente relacionadas à manutenção de veículos.
5) Pneus e Câmaras:
Pelas mesmas razões expendidas acima, acerca da impossibilidade de
cálculo de créditos sobre dispêndios com veículos, esta rubrica foi, por fim,
também glosada em sua totalidade.
O mesmo raciocínio norteou as glosas incidentes sobre créditos calculados sobre
o maquinário e outros bens utilizados pela empresa, integrantes de seu ativo
imobilizado, uma vez que os supracitados dispositivos legais exigem que as
imobilizações sejam destinadas à “utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços”.
Neste âmbito foram glosados créditos calculados sobre encargos de depreciação
de três veículos, nomeadamente: 1) AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P; 2)
CAMINHÃO VW 9.150E DELIVERY, EQDO COM MOTOR CUMMINS e 3) CAMINHÃO
VW 8.150E DELIVERY PLUS, EQUIP COM MOTOR CUMMINS. O primeiro trata-se
de um veículo de passeio, voltado para atividades predominantemente
administrativas de frotistas. Os dois caminhões são veículos de carga de pequeno
porte, comumente voltados para atividades de entrega de produtos, o que se
configura, outrossim, como atividade administrativa, relacionada às vendas. Em
suma, não há veículos relacionados à atividade propriamente fabril da empresa,
como seria o caso daqueles indispensáveis ao transporte de insumos produtivos
que dessem direito a créditos de Pis e Cofins.
Em despacho decisório os fundamentos utilizados foram os menos do TVF, com
aplicação dos conceitos restritos e que já se encontram superados, senão vejamos.
O princípio da não cumulatividade está inserido no texto constitucional e no que se
refere às contribuições sociais está disciplinado no artigo 195, § 12, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
10
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-
cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003).
Por sua vez, as Leis Federais no 10.637/02 (PIS) e n° 10.833/03 (COFINS),
disciplinaram os bens e/ou serviço aptos a gerar o direito ao crédito, sendo certo que a não
cumulatividade, pressupõe a existência de um ciclo econômico formado por várias operações, cuja
finalidade é evitar o efeito “cascata” da tributação, compensando-se o valor referente ao tributo
das operações anteriores com o valor a ser recolhido na operação seguinte, desonerando o
Contribuinte pela repercussão econômica que um sistema de tributação cumulativo acarretaria no
preço final do produto e/ou serviço.
Assim, quando da aplicação da sistemática de não cumulatividade para a
contribuição do PIS e da COFINS, foi adotado, conforme exposição de motivos da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003, o método subtrativo indireto. Tal método consiste no fato de
que a não cumulatividade é obtida por meio da concessão de crédito fiscal sobre as compras
(custos e despesas) definidos em lei, na mesma proporção da alíquota que registra as vendas
(receitas), diferente do método do imposto sobre imposto que se compensa o montante devido
na saída (vendas) com o valor efetivamente recolhido por ocasião da entrada (compras).
Nesta linha de pensamento, acerca da não cumulatividade e sua efetividade para a
atividade empresarial, valiosos são os ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins1 , em sua
obra, explanando, inclusive, o método de apuração do crédito em cada cadeia (método subtrativo
indireto), veja-se:
“... apresentaremos a ideia de que, dentre as diversas sistemáticas de não-
cumulatividade (neutralidade tributária) desenvolvidos pela doutrina, inclusive
internacional, para o caso da Contribuição para o PIS e da COFINS foi adotado,
expressamente (conferir a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 135), o
Método Subtrativo Indireto. Pelo Método Subtrativo Indireto, a não-
cumulatividade é alcançada por meio de concessão de crédito Fiscal sobre as
compras (custos e despesas) definidas em lei, na mesma proporção da alíquota
que grava as vendas (receitas). Trata-se, portanto, de uma sistemática distinta
daquela adotada pela legislação do IPI e do ICMS, para quais aplica-se o Método
de Imposto contra Imposto, isto é, compensa-se o montante devido na saída
(vendas) com o valor efetivamente recolhido por ocasião da entrada (compras).
No caso do Método Subtrativo Indireto, adotado pela Lei no 10.637 de 2003, e
pela Lei 10.833 de 2004, com as alterações posteriores, para a concessão do
crédito Fiscal não se exige qualquer vinculação com o montante recolhido na

1 MARTINS, Ives Gandra da Silva.Não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Ed. Quartier Latin, 2007.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
11
etapa anterior, a ponto de ser indiferente se o fornecedor é optante pelo lucro
presumido, pelo SIMPLES ou se tem suas vendas isentas. A transformação da
Contribuição para o PIS e da COFINS em tributos não-cumulativos teve por
finalidade (novamente conferir a Exposição de Motivos da medida provisória no
135) a expansão da atividade comercial brasileira, quer com relação ao mercado
interno que com relação às exportações...”
Nesta perspectiva, se o Contribuinte adquiriu bens ou serviços que anteriormente
tiveram a incidência do PIS e da COFINS, nasce neste ato de forma lógica o direito ao crédito,
conforme disposto nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que elencam as possibilidades de crédito
fiscal, com base no insumo adquirido.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; V - valor das contraprestações de operações
de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive
de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária; VIII - bens recebidos em
devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
12
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Dentre as disposições acima colacionadas (idênticas para as mencionadas leis), a
previsão contida no inciso II, do artigo 3o, que traz o direito de crédito sobre bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens e produtos
destinados à venda é a grande motivadora das inúmeras discussões e atuações no que tange aos
créditos de PIS e COFINS. Isto porque, como a legislação não trouxe um conceito definido de
insumos e os critérios aplicáveis, deixaram uma verdadeira abertura para aplicação de
entendimentos diversos.
Assim, na tentativa de pacificar anos de discussões administrativas e judiciais o
Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 em
sistemática de recursos repetitivos fixou o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
13
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ressalte-se que no referido julgamento reconheceu-se a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, vejamos:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
( RESP no 1.221.170/PR –Tema 779)
Assim, para a correta aplicação do conceito de insumo há que observar a aplicação
do “teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marque em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR , que consiste basicamente em verificar se ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida ou sua subtração implica substancial perda
da qualidade do produto ou serviço.
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C,
DO CPC. 1. Discute-se nos autos o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 para fins de dedução de créditos da base de
cálculo do Pis e da Cofins na sistemática não cumulativa. 2. Violação aos arts. 110
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
14
do CTN, 24 e 25 da Lei no 11.898/09 e 11 da Lei Complementar no 95/98. Ausência
de prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. Conforme
interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art.
3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, posto que
excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde exatamente aos
conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na legislação do
Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos. 4. São "insumos",
para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. 5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori
incluídos os seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos,
ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações
de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É
que tais "custos" e "despesas" (“Despesas Gerais Comerciais”) não são essenciais,
relevantes e pertinentes ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de
alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem,
ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto e não há obrigação
legal para sua presença. Documento: 45634050 - VOTO VOGAL - Site certificado
Página 1 de 26 Superior Tribunal de Justiça 6. Quanto aos "custos" e "despesas"
com água, combustível, lubrificante, materiais de exames laboratoriais e materiais
de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, é o caso de devolver os
autos ao Tribunal de origem para que seja analisada, à luz do conceito de insumos
aqui adotado, a possibilidade de dedução de créditos desses itens conforme se
verifique sua pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo,
ainda que por aplicação indireta, consoante o “teste de subtração”. Em assim
sendo, deverão ser considerados insumos na forma do art. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. 7. ACOMPANHO O RELATOR e proponho o seguinte
dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido para determinar o retorno dos autos à origem para que a Corte a quo
analise a possibilidade de dedução de créditos em relação aos custos e despesas
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
15
e equipamentos de proteção individual - EPI conforme o conceito de insumos
definido acima, tudo isso considerando a estreita via da prova documental do
mandado de segurança. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08 (ementa já alterada na conformidade dos dois aditamentos
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos Contribuintes seja no processo produtivo, seja
na prestação de serviços, identificando com clareza a imprescindibilidade de cada insumo na sua
execução.
Contudo, no caso específico, temos que as diretrizes do referido método deixaram
de ser aplicadas na medida que é possível inferir pela leitura do relatório Fiscal e de despacho
decisório que, por terem sido exarados antes do julgamento do RESP 1.221.170/PR (acordão
publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), referidas decisões não
trataram do conceito contemporâneo de insumo.
Por outro lado, a decisão proferida pela DRJ em 24/09/2020, a despeito de manter
as glosas, analisou-as dentro do contexto do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, publicado como
propósito de dirimir as controvérsias interpretativas entre Contribuintes e fisco a partir da tese
fixada pelo STJ.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos pela DRJ na análise da manifestação
de inconformidade da Recorrente, trouxe em sua fundamentação o conceito de insumos que
obrigatoriamente deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, ultrapassada a questão sobre o conceito de insumos a ser aplicado ao caso,
cabe agora verificar se de fato a Recorrente trouxe elementos e documentos hábeis a comprovar
efetivamente o direito de crédito sobre os itens glosados. Passemos à análise.
Combustíveis e Lubrificantes.
Neste ponto, a fiscalização realizou a glosa de créditos apurados sobre combustíveis
e lubrificantes ao argumento de que “afastam-se do conceito de crédito físico, pois compõe a
logística mais ampla da empresa afastada do processo produtivo direito” . A DRJ, por sua vez,
trouxe interpretação constante no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, no sentido de que “
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
16
permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação a combustíveis consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica
(administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço.”
Sobre tais itens, a Recorrente assim se manifestou às fls. 311:

Pela passagem acima colacionada e permitido inferir que a Recorrente
expressamente declara que os combustíveis e lubrificantes foram utilizados para entrega de
produtos aos clientes e eventualmente para veículos eu prestam assistência técnica aos
produtores rurais, sendo certo que o direito de crédito está expressamente previsto art. 3o, II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre a possibilidade de tomar crédito sobre combustíveis e lubrificante não há
dúvidas que o texto legal traz a possibilidade, contudo, deixa claro que deve ser insumo na
prestação de serviço oi na fabricação de bens destinados a venda, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
17

Pelos argumentos apresentados pela própria Recorrente temos claramente que tais
combustíveis e lubrificantes não foram empregados no processo produtivo.
Por outro lado, poderia cogitar se, em conjunto essa venda de mercadorias, a
empresa exerce também a atividade de prestação de serviços de transporte da própria mercadoria
que revende, atraindo, assim, a hipótese de insumo na prestação de serviço. Ou seja, se a
Recorrente também presta serviços de transporte associado à venda de suas próprias
mercadorias.
Contudo, ao analisar o contrato social da Recorrente, especificamente às fls 255,
tem-se claramente pela leitura da cláusula segunda que a “ A sociedade tem por objeto a
exploração do ramo de indústria e comercio de leite e seus derivados. Ou seja, não há no objeto
social da Recorrente a prestação de serviço de transporte de carga.
Ademais, há que se registrar que a Recorrente não trouxe outras provas aptas a
demonstrar o direito crédito, tais como contratos que disciplinam sobre entrega de produtos
dentre outros.
Assim, embora admita-se que poderiam gerar créditos os combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos próprios dos quais a pessoa jurídica faz uso para entregar as
mercadorias que comercializa (venda de produtos), fato é que somente seria possível caso a
Recorrente comprovasse efetivamente a prestação de serviço de transporte de cargas, o que não
ocorre no caso. Logo a glosa deve ser mantida integralmente.
Materiais de manutenção e operação industrial, pneus e câmaras.
Como já posto acima, houve glosa dos valores relativos à aquisição peças
relacionadas a manutenção de veículos, bem como pneus e câmaras uma vez que são relativas à
manutenção de equipamentos não utilizados diretamente na atividade fabril.
A DRJ manteve glosa pelos fundamentos utilizados em relação aos combustíveis e
lubrificantes sob argumento de que “não são bens e/ou serviços consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por etapa do processo de produção, mas utilizados após a
finalização do produto para venda ou destinados a viabilizar a atividade da mão de obra ou
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil,
etc.” (fls. 293).
Em recurso voluntário a Recorrente trouxe as mesmas argumentações genéricas da
manifestação de inconformidade, no sentido de que “ todas as peças e materiais glosados pelo
agente fiscalizador foram contabilizadas nas despesas ou no custo de produção, pois, não
representam acréscimo de vida útil maior do que um ano ou não atingem o valor mínimo para
serem contabilizadas no ativo imobilizado.” (fls. 312).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
18
Ocorre que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que os créditos
pretendidos de aquisição de peças para manutenção de veículos, bem como pneus e câmaras
referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo imobilizado da empresa. Além disso, não
há comprovação bem como da falta de comprovação de que os serviços têm natureza de insumo e
cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.637/2002. Reitera-se que em todas a
oportunidades, os argumentos tecidos para esses itens são genéricos e desprovidos de
apontamento em documentação hábil que confirme a real natureza dos dispêndios e o
cumprimento dos requisitos legais.
Pontua-se, que o direito de creditamento passa por análise previa da repercussão
dos gastos com partes e peças de reposição dessa operação no ativo imobilizado, sendo certo que
antes de efetuar o creditamento título de insumos, é preciso verificar se houve aumento do tempo
de vida útil do bem superior a um ano. Se positivo, o gasto deve ser incorporado ao ativo
imobilizado e ser descontado como crédito à proporção que forem sendo registradas as
depreciações e não como despesas.
Não obstante, ainda que não sejam incorporados ao ativo imobilizado, para que os
valores com manutenção sejam considerados insumos, deverão ser atendidos todos os demais
requisitos normativos e legais exigidos para geração do direito a crédito, sendo certo que no caso
a Recorrente não comprovou o atendimento aos referidos requisitos devendo ser mantidas as
glosas.
Dispêndios com alimentação de funcionários e materiais para escritório.
Neste item foram glosados gastos com alimentação de funcionários e materiais de
escritório por não comporem processo produtivo propriamente dito e sim relacionados com
atividade administrativa da empresa.
Na decisão recorrida a DRJ mantém a glosa de acordo com fundamentos já
apontados no presente voto no sentido de que são destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra ou utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como área administrativa.
Em sua defesa, a Recorrente foi suscinta em argumentar que é custo assumido pela
empresa e utilizados no controle administrativo da produção e que se classificam como essenciais,
vejamos:

Neste sentido, fato é que a própria Recorrente admite tratar-se de despesas
relacionadas à atividade administrativa e, ainda que não admitisse, fato é que sua atividade está
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
19
relacionada a exploração do ramo de indústria e comercio de leite e seus derivados, sendo certo
que despesas com alimentação de funcionários e com materiais de escritório não tem qualquer
relação com seu processo produtivo. Logo, a glosa deste item também deve ser mantida.

Ativo imobilizado.
Em relação as despesas de depreciação relacionadas com bens escriturados no ativo
imobilizado da Recorrente, igualmente sob o fundamento o argumento de que tais ativos não
estavam diretamente relacionados com o processo produtivo, foi realizada a glosa.
“(...)
O mesmo raciocínio norteou as glosas incidentes sobre créditos calculados sobre
o maquinário e outros bens utilizados pela empresa, integrantes de seu ativo
imobilizado, uma vez que os supracitados dispositivos legais exigem que as
imobilizações sejam destinadas à “utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços”.
Neste âmbito foram glosados créditos calculados sobre encargos de depreciação
de três veículos, nomeadamente: 1) AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P; 2)
CAMINHÃO VW 9.150E DELIVERY, EQDO COM MOTOR CUMMINS e 3) CAMINHÃO
VW 8.150E DELIVERY PLUS, EQUIP COM MOTOR CUMMINS. O primeiro trata-se
de um veículo de passeio, voltado para atividades predominantemente
administrativas de frotistas. Os dois caminhões são veículos de carga de pequeno
porte, comumente voltados para atividades de entrega de produtos, o que se
configura, outrossim, como atividade administrativa, relacionada às vendas. Em
suma, não há veículos relacionados à atividade propriamente fabril da empresa,
como seria o caso daqueles indispensáveis ao transporte de insumos produtivos
que dessem direito a créditos de Pis e Cofins.
(...)”
Por sua vez, a DRJ ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada
consignou expressamente que a Recorrente não desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva
existência do crédito. Ou seja, não apresentou que os bens listados pela fiscalização de fato
participaram do processo produtivo, inclusive, porque a própria Recorrente admitiu que os bens
são utilizados nas atividades da empresa de forma genérica.
Estes mesmo argumentos foram repetidos em recurso voluntário:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.895 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720334/2017-91
20

Neste sentido, fato é que a Recorrente reconhece claramente que que não cumpre
o comando do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 ao afirmar que os ativos que estão
sujeito ao crédito das contribuições não são apenas aqueles que diretamente produzem os bens
destinados à venda, mas qualquer máquina, equipamento e outros bens imprescindíveis e
inseridos no processo produtivo da pessoa jurídica.
Contudo, uma vez que não há comprovação da utilização dos ativos no processo
produtivo e que houve reconhecimento de que dele não participam diretamente, sendo
necessários à atividade da empresa de forma genérica, não há como reconhecer o direito
creditório.

Dispositivo
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 339
DF CARF MF
Original